Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PENHORADOS. MERO TRANSCURSO DO TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE VALORIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reavaliação de dois bens imóveis penhorados no curso de ação executiva, sob a alegação de que, após cerca de dois anos da avaliação judicial realizada por oficial de justiça, teria ocorrido majoração do valor dos referidos bens, razão pela qual a parte agravante pleiteia a realização de nova avaliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de aproximadamente dois anos desde a primeira avaliação dos imóveis, sem apresentação de prova robusta de valorização, justifica a realização de nova avaliação judicial nos termos do art. 873, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação judicial apenas quando houver demonstração fundamentada de erro ou dolo do avaliador; posterior majoração ou diminuição do valor do bem; ou fundada dúvida do juiz quanto ao valor inicialmente atribuído.
4. A alegação genérica de valorização imobiliária decorrente apenas do decurso do tempo, sem a apresentação de prova técnica ou comercial que comprove alteração relevante no valor dos bens, não satisfaz o requisito do inciso II do art. 873 do CPC.
5. O laudo elaborado por oficial de justiça, com detalhamento de metragem, área construída e especificações dos imóveis, permanece válido na ausência de elementos objetivos que infirmem a avaliação originária.
6. O entendimento consolidado no âmbito do TJDFT rechaça o mero transcurso do tempo como fundamento autônomo para nova avaliação, por representar argumento insuficiente e potencialmente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873, caput e incisos I a III; art. 480; art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820633, 0746349-48.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.02.2024, DJe 06.03.2024.

(jp)